Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RETENÇÃO VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado o inadimplemento da parte ré e havendo interesse da parte autora pela rescisão contratual, é necessário o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 475 do Código Civil. Precedentes.

2. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial no presente caso, tendo em vista a existência de relevante saldo devedor.

3. O descumprimento contratual por parte do cessionário não impede a retenção de parte do valor pago, desde que razoável e que não implique ônus excessivo. Precedentes jurisprudenciais.

4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.